Tribunal: TJSP
Processo: 1014867-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de regressiva de danos – Seguro residencial – Sentença de procedência – Apelo da ré – Preliminar de inépcia da inicial acolhida – A autora não comprovou o pagamento das indenizações securitárias e, consequentemente, as sub-rogações nas quais se fundam as pretensões regressivas – Telas sistêmicas sem chancela bancária e sem declaração idônea de quitação – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de regressiva de danos – Seguro residencial – Sentença de procedência – Apelo da ré – Preliminar de inépcia da inicial acolhida – A autora não comprovou o pagamento das indenizações securitárias e, consequentemente, as sub-rogações nas quais se fundam as pretensões regressivas – Telas sistêmicas sem chancela bancária e sem declaração idônea de quitação – Precedentes desta Corte – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, I, CC. ARTS. 320 E 321, DO CPC.